Tribunal: STF
Processo: HC 254726
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Ribeiro da Silva em favor de Maycon Kleyton Jesus dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 989.963/MG.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante em 18.2.2025 pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 336g de cocaína.



    Informa que sequer foi oferecida denúncia contra o paciente. (p. 2)



    Declara que o paciente, de 18 anos, é primário, tem bons antecedentes, possui ocupação lícita, ainda estuda e cumpre com as obrigações militares de alistamento. (p. 3 - eDOCs 5, 6, 8, 9 e 10)



    Afirma que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 4)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime menos gravoso, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 10)



    Sustenta que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 2.4.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O MM. Juiz de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, manifestou-se nos seguintes termos:



    ‘As circunstâncias noticiadas no APFD apontam que, durante patrulhamento no bairro Taquaril, os policiais militares teriam avistado três indivíduos na Rua Gameleira, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, teriam empreendido fuga em direção à Rua Ouro Fino, até alcançarem a Rua Joaquim Teixeira dos Anjos.



     Os indivíduos teriam sido acompanhados sem que fossem perdidos de vista, até que teriam ingressado no ônibus da linha 9412, onde teriam se escondido na parte traseira do veículo para evitar a abordagem policial. Durante a abordagem, teria sido localizada uma mochila preta cheia de substâncias ilícitas escondida atrás do banco do motorista. Segundo relato do condutor do coletivo, os indivíduos teriam arremessado a mochila atrás do assento para simular que não lhes pertencia.



    Após as diligências, os suspeitos teriam sido identificados como Paulo Henrique, de 17 anos, Rafael Souza dos Anjos, de 20 anos, e (o paciente) Maycon Kleyton Jesus dos Santos, de 18 anos.



    Ainda no curso da ação, teriam sido encontrados 309 pinos de substância análoga à cocaína, além de uma sacola plástica contendo vasto material para dolagem de entorpecentes e a quantia de R$ 460,00.



    As substâncias apreendidas durante as diligências são de , de droga de quantidade relevante grande lesividade e valor de mercado, totalizando 309 (trezentos e nove) pinos de cocaína, pesando 336,0 g, denotando a presença veemente de indícios da mercancia ilícita dos entorpecentes. As drogas foram submetidas a exame preliminar, que de fato constatou que se tratava de substâncias entorpecentes, de uso e comércio proscrito, demonstrando a materialidade delitiva.



    Em que pese a primariedade dos autuados, a gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública.



    Tem-se que os autuados teriam dispensado uma bolsa, enquanto empreendiam fuga ao perceber presença policial, tendo sido apreendida grande quantidade de droga, no caso, 309 (trezentos e nove) pinos de cocaína, pesando 336,0 g, tratando-se de droga com alta lesividade, e vasto material para dolagem de drogas, o que demonstra a intensidade do tráfico do tráfico em larga escala’.



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem:



    (...)



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    No caso, como se viu das transcrições, a prisão preventiva foi decretada em razão de apreensão de expressiva quantidade de drogas, com alto poder lesivo - 309 pinos de cocaína, pesando 336 gramas, além de uma sacola plástica contendo vasto material para dolagem de entorpecentes e a quantia de R$ 460,00.



    No que tange à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade (AgRg no HC n. 787.386/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).



    Do mesmo modo, ‘[...] a orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC 113.793, Relatora Ministra Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)’ (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).



    Ainda, o Supremo Tribunal assentou que ‘a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública’ (HC n. 130.708/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, DJe 6/4/2016)”. (eDOC 12, p. 4 - grifo meu)



    A despeito dos precedentes citados, o determinante é considerar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 195.990 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; HC 140.379, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2019; e HC 143.065, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.2.2018.



    Neste caso concreto, penso que é desproporcional a prisão preventiva do paciente, primário e sem antecedentes infracionais (eDOCs 5 e 6), com base exclusivamente no mérito da traficância, sem vinculação aparente com organização criminosa ou qualquer outro fator que ameace efetivamente a ordem pública ou a higidez da instrução.



    Da leitura do decreto prisional, vê-se que a prisão está fundamentada apenas na própria prática do delito de tráfico de drogas, consequência afeta à execução da pena. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA UNICAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 235.820 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024)



    “Habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada única e exclusivamente com base na quantidade da droga. Agravado primário. Ausente indício de pertencimento a organização criminosa. 3. Ordem concedida”. (HC 233.806, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.1.2024)



    Por fim, destaco que a presente decisão não trata da absolvição do paciente, mas apenas de permitir que ele responda ao processo em liberdade, considerando sua condição de réu primário e a inexistência de elementos que justifiquem, neste momento, a manutenção da prisão preventiva como medida cautelar.



    Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192, para revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;



    b) proibição de se ausentar da comarca onde possui domicílio sem autorização do Juízo de primeiro grau; e



    c) monitoramento eletrônico, que poderá ser implementado a qualquer tempo, quando houver disponibilidade de equipamento.



    Por fim, considerando que as medidas cautelares têm natureza instrumental, servindo a propósitos relacionados ao feito que tramita nas instâncias ordinárias, delego ao Juízo da origem o controle sobre a necessidade de manutenção das medidas cautelares fixadas nestes autos, bem como sua fiscalização.



    Comunique-se o Juízo de origem, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente